Tribunal: TJMT
Processo: 1004739-24.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004739-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 007.292.571-00 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), CLAUDIO ANTONIO LIMA FURTADO - CPF: 481.714.763-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004739-24.2022.8.11.0041

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DA FALANGE DISTAL DO POLEGAR ESQUERDO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor, que exercia atividade de motoboy, sofreu amputação parcial da falange distal do polegar esquerdo em acidente de trabalho. A sentença rejeitou o pedido sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa que justificasse a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a amputação parcial da falange distal do polegar esquerdo configura redução da capacidade laborativa que justifique a concessão do auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. A concessão do auxílio-acidente exige a presença cumulativa de três elementos: lesão consolidada, existência de sequela funcional e redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial foi categórico em afastar a existência de incapacidade laboral, seja ela parcial ou total, temporária ou permanente. O perito consignou que o requerente não apresenta limitação funcional incapacitante, tampouco qualquer sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.

5. A perícia constatou amputação parcial da falange distal do polegar esquerdo, mas sem evidência de déficit de mobilidade ou perda significativa de força, afastando a existência de sequelas que comprometam a funcionalidade da mão afetada.

6. O exame técnico demonstrou que o autor se encontra reabilitado e trabalhando na mesma função em outra empresa, fato que corrobora a conclusão de ausência de prejuízo laborativo efetivo.

7. A perícia judicial foi realizada com base em critérios técnicos objetivos, não tendo sido impugnada por meio de prova pericial complementar ou assistente técnico, não havendo elemento robusto apto a infirmar suas conclusões.

8. O benefício previdenciário não se destina à reparação do dano corporal em si, mas sim à compensação pela limitação funcional que dele decorra e que impacte a atividade profissional habitual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão ou amputação. O laudo pericial judicial, quando elaborado com base em critérios técnicos e não infirmado por provas em sentido contrário, possui presunção de veracidade e constitui elemento probatório suficiente para embasar a decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416, REsp 1.109.591/SP, Rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 28.10.2009; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000534-45.2022.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 30.06.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1001901-13.2022.8.11.0105, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004739-24.2022.8.11.0041

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leandro dos Santos Medeiros
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa que justificasse a concessão do benefício.

Nas razões recursais, o apelante destaca que, a atividade de
motoboy
exige ampla destreza manual, principalmente do uso do polegar, sendo a amputação parcial desse dedo suficiente para caracterizar a redução funcional, ainda que o trabalhador possa exercer outras atividades. Ressalta que, o próprio INSS reconheceu a natureza acidentária da lesão, o que reforça a existência de nexo causal. Além disso, cita fundamentos anatômicos e médicos para demonstrar que a perda do polegar compromete de forma significativa a funcionalidade da mão, afetando diretamente à execução das tarefas laborais habituais.

O apelante, também, argumenta que, o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo fundamentar sua decisão em outros elementos probatórios constantes nos autos, inclusive nos documentos médicos apresentados. Invoca ainda o entendimento firmado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o grau da lesão não interfere na concessão do auxílio-acidente, que será devido mesmo em casos de lesão mínima, desde que constatada redução da capacidade para o labor habitual.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e consequentemente o deferimento do benefício de auxílio-acidente, com efeitos desde a data da consolidação das lesões, bem como pela condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 85 do CPC.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004739-24.2022.8.11.0041

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Leandro dos Santos Medeiros
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa que justificasse a concessão do benefício.

Em que pese às razões recursais, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

Nos termos do art. 86,
caput
, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A interpretação do dispositivo legal exige, portanto, a presença de três elementos cumulativos: lesão consolidada, existência de sequela funcional e redução da capacidade laboral para a atividade habitual.

Na hipótese, o laudo pericial de ID. 312453394, elaborado por profissional nomeado pelo Juízo, foi categórico em afastar a existência de incapacidade laboral, seja ela parcial ou total, temporária ou permanente.

O perito judicial, após exame físico detalhado e análise das condições clínicas do autor, consignou que o requerente não apresenta limitação funcional incapacitante, tampouco qualquer sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ressaltou, ainda, que, o autor se encontra reabilitado e trabalhando na mesma função em outra empresa, fato que corrobora a conclusão de ausência de prejuízo laborativo efetivo.

O exame físico apontou amputação parcial da falange distal do polegar esquerdo, mas sem evidência de déficit de mobilidade ou perda significativa de força.

O perito afastou a existência de sequelas que comprometam a funcionalidade da mão afetada, tendo sido enfático ao concluir que essas doenças, lesões ou enfermidades não geram incapacidade para a vida ou para o trabalho. Veja-se:

[...]. 6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Resposta: Sim.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente? Resposta: Apresenta sequela de amputação parcial da falange distal do polegar esquerdo.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade? 4 Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico e o laudo médico pericial pelo INSS.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do Requerente? Resposta: Não constatado.

[...].

b) Do Requerente:

[...].

Quesito 4. A Parte Autora consegue realizar todas as atividades acima citadas com o mesmo dispêndio de uma pessoa que não possua perda anatômica?

Resposta: Sim.

Quesito 5. A parte autora possui redução da amplitude de movimentos do membro lesionado?

Resposta: Não constatado.

Quesito 5.1. Há redução da capacidade laboral para as atividades que realiza devido a lesão que possui? 5 Resposta: Não constatado.

Quesito 6. A Parte Autora consegue realizar toda e qualquer atividade laboral?

Resposta: Sim.

Quesito 7. Todos os movimentos da mão estão preservados? Inclusive o movimento de pinça de todos os dedos?

Resposta: Sim.

Quesito 8. A Parte Autora consegue manusear ferramentas de todo tipo?

Resposta: Sim.

Quesito 9. A Parte Autora consegue carregar peso por longo período de tempo?

Resposta: Sim.

Quesito 10. Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Sim, parcial da falange distal do polegar esquerdo. Sim.

Quesito 11. A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Sim.

[...].

c) Do Requerido:

[...].

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta:
Não constatada limitação para o exercício da atividade profissional declarada.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não.

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Não constatado.

[...].

15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente? Resposta: Sim.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Não constatada incapacidade para a atividade laborativa habitual.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa habitual. [...].
[Destaquei].

Com efeito, a perícia judicial foi realizada com base em critérios técnicos objetivos, não tendo sido impugnada por meio de prova pericial complementar ou assistente técnico.

A jurisprudência majoritária e consolidada admite que, embora o auxílio-acidente não exija incapacidade total, há que se demonstrar redução efetiva da capacidade laborativa habitual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 416, estabeleceu que o benefício é devido "ainda que mínima a lesão", desde que haja redução funcional concreta. No entanto, essa premissa não se aplica ao caso dos autos, justamente porque não se constatou nenhuma redução da capacidade laborativa do autor.

O argumento do apelante de que a amputação, por si só, caracterizaria a redução da capacidade é insuficiente. O benefício previdenciário não se destina à reparação do dano corporal em si, mas sim à compensação pela limitação funcional que dele decorra e que impacte a atividade profissional habitual.

Ausente esse impacto, como bem evidenciado na perícia, inexiste suporte fático ou jurídico à pretensão deduzida.

Outrossim, não se vislumbra, nos autos, qualquer elemento robusto que seja apto a infirmar as conclusões do perito, tampouco prova técnica em sentido contrário que aponte para a existência da incapacidade laborativa.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, como cito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 5º DEDO DA MÃO DIREITA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acidente sofrido pelo agravante, com amputação traumática da falange distal do 5º dedo da mão direita, resultou em redução da capacidade para o trabalho habitual; e (ii) avaliar se há elementos novos que justifiquem a alteração da decisão proferida na análise do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequelas decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

A perícia médica judicial constatou que a amputação da falange distal do 5º dedo da mão direita não resultou em limitações funcionais, redução da força muscular ou motora, perda de destreza ou impacto na funcionalidade para o exercício da atividade laboral habitual do agravante.

O entendimento do STJ, consolidado no Tema 416, reforça que a concessão do auxílio-acidente demanda a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima a lesão, requisito este não evidenciado no caso concreto.

O agravante não apresentou qualquer fundamento novo capaz de alterar a decisão agravada, restando inequívoca a manutenção do decisum impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de auxílio-acidente requer a demonstração de sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade laboral habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A ausência desse requisito impede a concessão do benefício, ainda que a lesão esteja consolidada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416, REsp 1109591/SP, rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), 3ª Seção, j. 28.10.2009; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.232.670/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.06.2023.

(N.U 1000534-45.2022.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/6/2025, Publicado no DJE 30/6/2025) [Destaquei].

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE.
AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE FALANGE DISTAL DO POLEGAR DIREITO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ou, alternativamente, de restabelecimento do auxílio-doença, sob fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa. O autor sofreu amputação traumática da falange distal do polegar direito em acidente de trabalho e sustentou a existência de sequelas que impactariam sua atividade habitual de mecânico, não reconhecidas no laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a amputação parcial do polegar direito do autor configura, por si só ou em conjunto com outras limitações, redução da capacidade para o trabalho habitual que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente exige a presença cumulativa de lesão consolidada, existência de sequela funcional e redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, conclui pela ausência de incapacidade laborativa, apontando que o autor está reabilitado e exerce a mesma função em nova empresa, sem prejuízo funcional significativo.

5. A perícia técnica detalha que a amputação parcial não compromete a mobilidade ou força da mão afetada, observando inclusive o uso funcional do membro por meio de sinais físicos objetivos.

6. A impugnação genérica ao laudo, desacompanhada de prova técnica em sentido contrário, é insuficiente para desconstituir a conclusão pericial.

7. A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do STJ (Tema 416), exige demonstração concreta de redução da capacidade laborativa para concessão do auxílio-acidente, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão ou amputação.

2. O laudo pericial judicial, quando elaborado com base em critérios técnicos e não infirmado por provas em sentido contrário, possui presunção de veracidade e suficiência para embasar a decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1008783-09.2022.811.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.02.2024, Publ. 28.02.2024;

TJ-MT, Apelação Cível nº 1000337-44.2022.811.0090, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.07.2024, Publ. 26.07.2024;

STJ, REsp 1.211.676/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 26.10.2011 (Tema 416).

(N.U 1001901-13.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/5/2025, Publicado no DJE 26/5/2025) [Destaquei]

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA FALANGE DISTAL DO POLEGAR ESQUERDO. LIMITAÇÃO FUNCIONAL PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. MOTORISTA DE CAMINHÃO. RELATIVIZAÇÃO DA CONCLUSÃO PERICIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, rejeitando a tese de redução da capacidade laborativa do requerente, motorista de caminhão, que sofreu acidente de trabalho com sequela de trauma na mão esquerda, resultando na amputação da falange distal e parcial da falange medial do 2º dedo (CID S680 - Amputação traumática do polegar), tendo recebido auxílio-doença entre os períodos de 27/02/2010 a 20/07/2010 devido à referida lesão e de 24/08/2013 a 24/10/2013 em razão de herniorrafia umbilical (CID K42).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há efetiva redução permanente da capacidade laborativa do segurado para o trabalho que habitualmente exercia como motorista de caminhão, após consolidação das lesões decorrentes de acidente que resultou na amputação traumática da falange distal do polegar esquerdo; (ii) se é possível relativizar a conclusão do laudo pericial que, embora tenha reconhecido prejuízos aos movimentos de flexão, oposição, pinça e garra, concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral; e (iii) se as condições pessoais do segurado, incluindo idade, comorbidades e natureza da atividade profissional, justificam a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em que pese o laudo pericial ter concluído pela ausência de limitação funcional para o desempenho da atividade laboral,
o mesmo documento reconheceu expressamente a existência de deformidade decorrente da amputação da falange distal do polegar esquerdo, indicando prejuízo aos movimentos de flexão, oposição do polegar, e consequente comprometimento da função de pinça e garra, constatação que evidencia contradição interna no próprio laudo.

4. Conforme previsão dos artigos 371 e 479 do CPC, o juiz não está vinculado exclusivamente às conclusões do laudo pericial, devendo apreciar os esclarecimentos técnicos em conjunto com os demais elementos probatórios, especialmente quando o próprio laudo apresenta constatações que contradizem sua conclusão final.

5. A lesão sofrida pelo apelante compromete diretamente a função essencial de preensão palmar com a mão esquerda, limitação que impacta significativamente a atividade de motorista de caminhão, profissão que exige plena capacidade de preensão e firmeza nas mãos para o manuseio adequado do volante, câmbio e demais comandos do veículo, bem como para tarefas correlatas como amarração e fixação de cargas e manuseio de documentos.

6. As condições pessoais do segurado, que possui 52 anos, baixa escolaridade e exercício de atividade essencialmente manual, somadas às condições de saúde que incluem parestesias cutâneas, perda não especificada da visão e hipertensão arterial, reforçam a verificação concreta da redução da capacidade laborativa e justificam a concessão do auxílio-acidente, alinhando-se à jurisprudência consolidada sobre casos análogos de amputação traumática de falange distal do polegar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir de 21/07/2010, data seguinte à cessação do auxílio-doença relacionado à amputação traumática do polegar, observando-se a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros conforme orientação estabelecida no RE nº 870.947/SE (Tema 810) e EC nº 113/2021.

Tese de julgamento: "1. O auxílio-acidente é devido quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que o segurado continue exercendo a mesma atividade laboral. 2. A amputação da falange distal do polegar, por prejudicar movimentos de flexão, oposição, pinça e garra, compromete significativamente a capacidade laborativa de motorista de caminhão, justificando a concessão do auxílio-acidente. 3. O julgador pode relativizar a conclusão pericial quando o próprio laudo contém elementos que a contradizem, considerando as condições pessoais do segurado e o conjunto probatório dos autos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 86, 101 e 103; CPC, arts. 371 e 479; Decreto nº 3.048/99, art. 104, § 6º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.960/09; Lei nº 12.703/2012; Lei nº 8.177/91, art. 12, II.

Jurisprudência relevante citada: Tema 862/STJ (termo inicial do auxílio-acidente); Tema 1013/STJ (retorno ao trabalho não impede reconhecimento do direito ao benefício); Tema 810/STF (correção monetária de débitos da Fazenda Pública); Tema 1105/STJ (honorários em condenações contra a Fazenda Pública); Súmula 507/STJ (não cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria); Súmula 111/STJ (honorários advocatícios nas ações previdenciárias); TJ-SP 10034425320148260070, Rel. Nazir David Milano Filho, 16ª Câmara de Direito Público, j. 22/05/2018; TJ-SP 10041633020208260220, Rel. Alberto Gentil, 17ª Câmara de Direito Público, j. 12/11/2021; TJ-MT 10109204620198110041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/10/2022; TJ-MT 00322991220098110041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/06/2022.

(N.U 1001285-35.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/3/2025, Publicado no DJE 21/3/2025) [Destaquei].

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.
AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91, é necessário que exista nexo causal entre o trabalho e o acidente e que deste resulte sequela que acarrete redução ou perda da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No caso concreto, o laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa decorrente da amputação da falange distal do dedo polegar direito do recorrente.

A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade para o trabalho, o que não restou demonstrado nos autos.

Precedentes deste Tribunal no mesmo sentido.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000337-44.2022.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024) [Destaquei]

Desse modo, confere-se que a sentença recorrida aplicou com precisão os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes, realizando exame coerente do conjunto probatório, de modo que não havendo prova da redução da capacidade laborativa, condição cumulativa e indispensável para a concessão do auxílio-acidente, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025